Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-70.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007206-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO RODRIGUES BALADI MARTINS - CPF: 274.577.318-65 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (AGRAVANTE), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (AGRAVADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN LAZAROTTO - CPF: 001.149.661-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PROCEDIMENTO PRÓPRIO –CONSTRIÇÃO DE BENS DIVERSOS AO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO RITO PARA QUANTIA CERTA E POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor, de modo que, não encontrado, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa, mediante a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa, na linha do art. 809, do CPC.

Assim, “
indispensável, nessa hipótese, contudo, a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.”
(N.U 1001113-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 007206-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALQUIRIA FERRARIN

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
VALQUÍRIA FERRARIN
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande -
em substituição legal, nos autos da Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta n. 1002341-15.2019.8.26.0040, ajuizada por
MARIA ÂNGELA POSSER
, que
“deferiu o pedido formulado pela AGRAVADA no ID 29461164, determinando-se a intimação do Sr. Jonathan Lazarotto para depositar o valor correspondente às parcelas devidas à AGRAVANTE referentes aos contratos de compra e venda e arrendamento acostados pela AGRAVADA”
(sic).

Sustenta que a execução foi ajuizada em face da ora agravante e do interveniente garantidor
Sr. Darcy Getúlio Ferrarin
, cujo título que a embasa é uma Cédula de Produtor Rural n 01/2018, firmada em 26/03/2018, onde
“teria se comprometido a entregar, até 30.03.2019, cerca de 85.000 (oitenta e cinco mil) sacas de soja, de 60 kg cada, livre de impurezas e umidades, padrão concex (com no máximo 14% de umidade, 8% de ardidos e avariados e 1% de impurezas), oriundas do cultivo de hectares específicos de duas propriedades diversas”
(sic).

Alega que resta claro que não se tratava de qualquer produto, concretizando a obrigação para entrega de coisa certa devidamente individualizada pela CPR, mas, contudo, o feito foi proposto como se a obrigação fosse incerta.

Assevera que
“tendo em vista a AÇÃO DE EXECUÇÃO (i) ter sido lastreada em CPR decorrente de operação fraudulenta, (ii) ter sido ajuizada mediante rito inadequado, (iii) não ter sido instruída com os documentos essenciais para os fins propostos, e (iv) utilizar-se de juros abusivos e não indicar os índices de correção em seu demonstrativo de cálculos, a AGRAVANTE opôs os EMBARGOS À EXECUÇÃO”
(sic), mas o efeito suspensivo foi indeferido sob o fundamento de que a execução não estaria garantida, o que levou à interposição do RAI n. 1017168- 54.2019.8.11.0000, ainda pendente de julgamento.

Narra que as averbações premonitórias anotadas nas matrículas dos imóveis de sua propriedade – n. 1457 e n. 1460 do CRI de Feliz Natal – MT -, são suficientes para garantia do débito da execução, tanto que, por cautela, os ofereceu em penhora em 04.11.2019, pleito este que diz ainda não ter sido analisado pelo MM. Juízo
a quo
.

Anota que mesmo assim foi expedido o mandado de busca e apreensão da soja estipulada na CPR, ocasião em que o Oficial de Justiça constatou que o produto cultivado na Fazenda São Jorge seria de propriedade do terceiro SR. JONATHAN, o qual,
“ao ser intimado da ordem de busca e apreensão, o SR. JONATHAN ajuizou os EMBARGOS DE TERCEIRO nº 1000874- 64.2020.8.11.0040, tendo sido concedida a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da busca e apreensão, com a condição e que o SR.JONATHAN apresente caução real idônea, que foi apresentada em 02.03.2020, conforme petição de ID 29739147 (DOC. 08)”
(sic).

Expõe que
“há diversas irregularidades na AÇÃO DE EXECUÇÃO originária que impossibilitam o seu prosseguimento, sendo que, inclusive, a demanda encontra-se garantida com os imóveis indicados à penhora. Além disso, os contratos anexados pela AGRAVADA demonstram que o crédito supostamente devido à AGRAVANTE pertence a terceiros estranhos à lide, o que impossibilita o seu cumprimento”
(sic), de modo que a decisão ora agravada viola o disposto nos arts. 798, I; 805; 809; e 919, § 1º, do CPC.

Assim, como a busca e apreensão foi suspensa pelo magistrado de primeiro grau para atingir bens de terceiros, assevera que arcará com os prejuízos que possivelmente sofrerão ao serem desapossados de seu patrimônio por conta de uma demanda que sequer são parte, o que lhe causará mais danos ainda,
“o que poderia ser evitado com a lavratura do termo de penhora e respectiva suspensão do feito para que seus Embargos à Execução sejam julgados”
(sic)..

Pondera que
“a agravar ainda mais a situação, além da busca e apreensão das sacas de soja na Fazenda São Jorge, que atualmente é explorada pelo SR. JONATHAN, conforme se verifica dos EMBARGOS DE TERCEIRO, o MM. Juízo de Primeiro Grau, sem se atentar ao disposto nos contratos de compra e venda de bem imóvel rural e o contrato de arrendamento, determinou que o SR. JONATHAN deposite créditos que pertencem à terceiros, alheios à lide (RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. e COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A)”
(sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, em 20/03/2020, consoante Id. 38239990.

Contraminuta ofertada no Id. 38394957.

No Id.
43738470
, o
Espólio de Maria Angela Posser
,
representado por seu inventariante
Osmar Posser
, noticia o falecimento da agravada, motivo pelo qual pugna pela substituição processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pelo exame dos autos, verifica-se que a ora agravada
MARIA ANGELA POSSER
ajuizou
ação de execução para entrega de coisa incerta

em face de
VALQUIRIA FERRARIN
, ora
agravante e seu interveniente garantidor
Darcy Getulio Ferrarin
, objetivando, inicialmente, a entrega 85.000 (oitenta e cinco mil) sacas de soja, de 60 kg cada, livre de impurezas e umidades, padrão concex (com no máximo 14% de umidade, 8% de ardidos e avariados e 1% de impurezas), cujo produto deveria ser entregue no armazém da SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., localizado no município de Feliz Natal-MT na data de 30/03/2019.

Os executados foram citados para individualizar e entregar o produto e, como assim não o fizeram, foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão, com base no que dispõem os artigos 813 e 806, §2º do CPC.

A agravante insurge-se contra decisão proferida pela magistrada que, ao suspender a busca da soja, deferiu o pedido da exequente, ora agravada, concernente ao depósito em juízo dos frutos dos contratos alheios ao título que embasa a execução, onde agravada seria credora.

Pois bem. Inicialmente
, importante registrar que, a legislação processual civil estabelece ritos distintos para a execução para entrega de coisa (certa ou incerta) e para o adimplemento de quantia certa, haja vista que a principal característica do primeiro procedimento é que, de início, não se determina a penhora, mas a busca e apreensão dos bens descritos no título executivo, caso o devedor não efetue a entrega ou depósito da coisa.

Nesse passo, uma vez frustrada a localização dos bens, o rito executivo é convertido em espécie a pedido da parte credora, ocasião em que passa-se a adotar a sistemática própria à execução por quantia certa que, por consequência, autoriza a constrição mediante penhora.

Na hipótese dos autos, não consta qualquer requerimento expresso da parte credora quanto à conversão da execução para entrega de coisa certa, de modo que a decisão agravada que ordenou o depósito de eventuais créditos dos devedores advindos de contratos distintos reveste-se de garantia do juízo, cujo procedimento é incompatível ao inicialmente elegido.

Aliás, deixando a devedora de entregar o produto no prazo legal, referida conversão somente será possível
se precedida da busca e apreensão
, uma vez que deve priorizar a execução específica, ou seja, a satisfação do credor mediante a obtenção da coisa originalmente contratada entre as partes.

E, somente quando frustrada, é que será possível a sua conversão em ação de quantia certa, nos termos do artigo 809 do CPC, sendo desnecessário ajuizamento de nova ação, cabendo apenas a realização de liquidação para definição da quantia objeto da execução conforme disposto no §2º do supramencionado artigo.

Logo, ao saltar de um rito para o outro, sem a devida observância ao que dispõe a legislação civil, a decisão agravada merece reforma para que o procedimento inicial se esgote.

A propósito, guardada as peculiares do caso, colaciono precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DETERMINANDO A CITAÇÃO PARA ENTREGA DE COISA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I -
Há ritos distintos para a execução para entrega de coisa (certa ou incerta) e para o adimplemento de quantia certa.
II – O acórdão condicionou a conversão à citação dos executados não para pagamento da quantia certa, mas para que entregassem coisa incerta, consubstanciada no termo de confissão de dívida carreado à id. 7283453, qual seja, 35.000 sacas de soja de 60kg.
III - Em que pese o douto magistrado singular ter determinado o cumprimento do acórdão, equivocadamente, foi expedido mandado de citação para que os executados pagassem, no prazo de 03 (três) dias, a quantia de R$ 2.766.750,00 (dois milhões setecentos e sessenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), referente ao valor principal da dívida e seus acessórios.”
(N.U 1004618-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – PENHORA DE BENS DIVERSOS DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA - CONVERSÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – APURAÇÃO DO QUANTUM - NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor. Caso não mais seja encontrado o bem, ou no caso de destruição ou alienação, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa e postular a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa, na linha do art. 809, do CPC. No caso vertente, verifica-se que, posteriormente à constatação de que não poderiam ser entregues as sacas de soja, o Magistrado deferiu o pedido do Exequente, determinando a realização de busca de ativos financeiros via BACENJUD e busca de veículos pelo RENAJUD sem que houvesse a liquidação da ação e a conversão para execução por quantia certa.
Indispensável, nessa hipótese, contudo, a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.
”

(N.U 1001113-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

Diante do exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão agravada, para que seja observado o rito estabelecido pelo artigo 811 e seguintes do Código de Processo Civil.

Quanto à representação processual da agravada por seu espólio, determino à Sra. Gestora que promova as anotações necessárias, mediante as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020